Tribunal: TJDFT
Processo: 0713735-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO AFASTADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que haja a obrigação de reparação de dano, seja material ou moral, é imprescindível a comprovação dos danos sofridos, o que, na situação dos autos, não ficou patente.
2. Para estabelecer a responsabilidade civil do médico e do hospital, deve ficar evidenciado o ato ilícito e a relação de causalidade entre o ato e os danos sofridos, o que, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, denomina-se defeito do serviço, segundo seu art. 14.
3. Não demonstrado o ato ilícito ou o nexo causal entre a conduta e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil. Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
4. Não há como acolher o pedido da autora, no sentido de que houve nexo de causalidade entre a forma como foi conduzido o atendimento a ela prestado e o resultado danoso (aborto), o que impende afirmar que não houve responsabilidade civil por parte da clínica, ora apelada, e consequentemente, não há como condená-la ao pagamento por danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.